Tribunal: TJDFT
Processo: 0753527-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753527-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: MURILO RAMOS BEZERRA FURTADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, observa-se da manifestação da Defensoria Pública e do MPDFT que o pleito do sentenciado se trata de revisão criminal, e não de mera petição. Em sendo assim, nos termos do que determina o art. 23, I, do RITJDFT, redistribua-se o presente feito para a Câmara Criminal. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora